Tribunal: STF
Processo: RE 470974
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS. CEDENTES E
   NÃO-CEDENTES DE MÃO-DE-OBRA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PRINCÍPIO
   DA ISONOMIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1.      Não se encontram
   configuradas no acórdão embargado a obscuridade, a contradição ou
   a omissão que autorizariam a integração do julgado com
   fundamento nos incisos I e II do artigo 535 do Código de Processo
   Civil.
        Embargos de declaração rejeitados.